Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
NILTON JOSÉ DOS REIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2508/2020
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
NILTON JOSÉ DOS REIS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Nilton José dos Reis, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1697/2018, por ele interposto, alegando a existência de omissão e contradição.
O Embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara foi omisso e contraditório, porque se fundamentou em uma jurisprudência que não se aplica ao caso, na medida que não há menção à necessidade de o contrato de compra e venda ter firma reconhecida.
Afirma que houve omissão, quanto ao fato de o Procurador do Estado ter concordado com a tese apresentada na inicial.
A Parte Recorrida apresenta manifestação, rebatendo os argumentos esposados pelo Agravante, pugnando, ao final, pela rejeição dos Embargos Declaratórios (fls. 74/74v-TJMT).
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que define a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela Parte Embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Nilton José dos Reis, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1697/2018, interposto pelo Estado de Mato Grosso, alegando a existência de omissão e contradição.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado é omisso e contraditório, já que se fundamentou em uma jurisprudência que não se aplica à hipótese, pois, naquela, não há menção, quanto à necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas no contrato de compra e venda.
Em que pese à alegação do Embargante, entendo que inexistem omissão e contradição a serem sanadas, uma vez que a jurisprudência indicada no acórdão teve o intuito de demonstrar a necessidade da instrução probatória, com vistas a verificar se houve, ou não, a ocorrência da fraude à execução.
Ademais, não há, no acórdão impugnado, nenhuma afirmativa de que o Recorrente não agiu de boa-fé, pelo contrário, a desconstituição do ato sentencial teve o objetivo de possibilitar às partes comprovarem as teses apresentadas no curso processual.
No acórdão embargado, assim ficou consignado:
Da análise detida dos autos, observo que o Apelado, na inicial dos Embargos de Terceiro, apoiou a tese de que é adquirente de boa-fé, no contrato de compra e venda, firmado com Antônio Marcos Borges Pedroso, no dia 03/10/2015 (fls. 20/20v), portanto, em data anterior à efetivação da penhora no sistema RENAJUD (27/10/2015).
Ocorre que o mencionado contrato não teve o reconhecimento de firma das assinaturas, o que impossibilita afirmar, com segurança, que a aquisição ocorreu naquela data.
Outro documento constante do caderno processual que põe em dúvida a realização da negociação entre as partes é o Certificado de Registro do Veículo que se encontra em branco (fl. 30).
Dessa forma, em vista de o Magistrado singular ter julgado antecipadamente a lide, e a tese recursal estar assentada, exclusivamente, na ocorrência de fraude à execução, entendo que a sentença recorrida deve ser desconstituída para que o feito retorne à Comarca de origem para a regular instrução.
Enfatizo que os elementos de provas constantes dos autos são insuficientes para este Julgador firmar a convicção, quanto à ocorrência, ou não, de fraude à execução, especialmente, porque se trata de bem móvel, cuja transferência se opera pela tradição.
Ademais, se de um lado o Apelado afirma que adquiriu o veículo antes da efetivação da penhora, de outro, o Recorrente defende que houve má-fé, pois era impossível não ter tido conhecimento da existência do processo executivo, movido contra Antônio Marcos Pedroso.
Nessa esteira, a instrução probatória, com a oitiva de testemunhas, é imprescindível para que o Apelante comprove que a aquisição do veículo constritado deu-se por má-fé do Recorrido.
No que tange à concordância do Procurador do Estado, saliento que ficou, expressamente, indicado no decisum recorrido que inexiste impedimento de alteração de posicionamento, in verbis:
Da análise dos autos, verifico que, de fato, o Procurador que atuou no processo - Rodrigo Santos de Carvalho - concordou com a tese apresentada na Ação de Embargos de Terceiro (fls. 35/36v).
Ocorre que, em razão da indisponibilidade do direito tutelado e da fragilidade da prova documental que acompanhava a inicial, penso que não deveria o Procurador concordar com os termos ali esposados.
Com efeito, poderia o Estado reconhecer que a aquisição do veículo, pelo Apelado, foi de boa-fé, se o contrato de compra e venda não teve reconhecimento de firma e o Certificado de Registro do Veículo encontrava-se em branco? A resposta é negativa.
Dessa forma, não visualizo nenhum impedimento, quanto à alteração de posicionamento pelo Estado de Mato Grosso.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e contrariedade a serem sanadas, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR